Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712779-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS contra EDILSON OLIVEIRA COUTO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no0041055-84.2013.8.07.0007. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 21:08:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador